Tribunal: TJES
Processo: 5002803-87.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002803-87.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS LOUZADA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002803-87.2022.8.08.0069

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: LUIZ CARLOS LOUZADA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5630398).

Verifica-se que a Requerente/recorrido LUIZ CARLOS LOUZADA apresentou contrarrazões (ID. 5630403).

Nota-se que tanto a parte autoral como as partes rés estão assistidos por advogados desde a fase inicial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente (ID. 5630398), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5630392), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:
“
Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Verifico que a hipótese é de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC, haja vista que as partes informaram não ter interesse na produção de outras provas. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Em relação à produção de prova técnica – o que ensejaria, invariavelmente, a incompetência deste Juizado Especial Cível para sua realização -, entendo que a solução da demanda pode ser amplamente alcançada pelas partes através de outros meios, não sendo o exame pericial a única forma probatória cabível no presente caso. MÉRITO Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, uma vez que está identificado seus elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivo (prestação de serviço), nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, no caso dos autos, os documentos juntados com a defesa demonstram que foi realizada vistoria pela concessionária de energia recorrente, todavia, referido procedimento não obedeceu ao disposto pela agência reguladora. Verifico nos autos que a inspeção ocorreu no dia 25/07/2022 (ID 19977343) sem que a parte autora estivesse presente. Assim, caberia a EDP comprovar o dia em que foi realizada a entrega da notificação à demandante, para que esse juízo pudesse avaliar se houve o cumprimento do disposto no artigo 591, § 3º da Resolução Normativa n. 1.000/21 da ANEEL. Sobre o tema, cumpre destacar o seguinte julgado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 1.000/2021). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Tratando de ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos do disposto no art. 129, §§ 2º ao 7º, da Resolução nº 414, de 9 de setembro de 2010, da ANEEL. 2. Em caso de evidência de que o processo administrativo foi conduzido em descompasso com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, já que ao apelado não foi dada a oportunidade de participar e se manifestar acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) E das demais fases do processo administrativo, não se vislumbra na hipótese o direito da apelante à cobrança dos valores referentes ao propalado desvio de consumo. 3. Ante o provimento do apelo, bem como a inexistência de prévia condenação do recorrido ao pagamento da sucumbência honorária, resta impassível a majoração da respectiva verba nesta sede recursal, na forma do art. 85, §11º, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; RAC 5268642-28.2021.8.09.0087; Itumbiara; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 03/08/2022; DJEGO 05/08/2022; Pág. 2498). (Grifo nosso). Destarte, não há como reconhecer a regularidade do procedimento descrito na resolução anteriormente destacada, visto que a parte requerida agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. Portanto, nesses moldes, entendo ser ilícita a cobrança ora em discussão e por essa razão, entendo inexistir exigibilidade do débito que de acordo com a informação constante na contestação é no importe de R$ 225,49. No que tange a possibilidade de suspender a prestação do serviço de fornecimento de energia a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que a concessionária de serviços públicos não pode efetuar o corte do fornecimento de energia de dívidas pretérita de recuperação, por se tratar de serviço essencial à dignidade da pessoa. Nesse sentido, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos. 3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.548.754; Proc. 2019/0214901-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 23/11/2020; DJE 01/12/2020). A Requerida confessa que procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, quando afirma em sede de contestação (ID 19977342, p. 22): “[...] é de fácil percepção que não houve qualquer irregularidade no atuar da EDP, sendo inquestionável a legalidade da suspensão do fornecimento do serviço, bem como a cobrança da recuperação de consumo ora reclamada”. Sendo assim, a suspensão do fornecimento de energia foi indevida, e por isso, entendo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, caput do CDC. Logo, um vez constatado a falha na prestação do serviço e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do ofensor, a gravidade potencial da falta cometida, considerando o caráter coercitivo e pedagógico da norma, os princípios proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho como razoável o montante indenizatório no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, suficiente e condizente com as peculiaridades do caso. Em relação ao pedido de condenação em danos materiais, o pedido é relacionado a despesas da filha da parte autora, que não é parte no processo. Sendo assim, entendo não ser possível acolhê-lo como base no artigo 18 do CPC. TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora requereu Tutela de Urgência haja vista que houve corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sua residência. De acordo como artigo 300 do CPC a tutela de urgência será deferida quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada, pois a Requerida confessa que realizou a suspensão do fornecimento de energia na residência do autor. Contudo, a ré não observou o procedimento previsto na Resolução 1.000/21, fazendo com que a cobrança se tornasse indevida. O perigo de dano também é evidente, uma vez que o demandante está sem energia em sua casa, o que mitiga a utilização do imóvel, já que a prestação de serviço da ré é essencial. Sendo assim, em sede de sentença, entendo por bem conceder Tutela de Urgência para determinar que a Requerida promova o restabelecimento do fornecimento de energia na residência da autora no prazo de 72 horas, sob pena de incidência de multa diária. PEDIDO CONTRAPOSTO No que diz respeito ao pedido contraposto, considerando a irregularidade do TOI e do consecutivo cálculo, entendo que não deve prosperar a pretensão da Requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, torno definitiva a tutela de urgência deferia e ACOLHO em parte os pedidos iniciais para: a) DECLARANDO INEXISTENTE o débito no valor de R$ 225,49, indicado na contestação (ID 19977342, p. 24). b) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. c) CONCEDER Tutela de Urgência, nos termos do artigo 300, caput, do CPC, para determinar que a Requerida promova o restabelecimento do fornecimento de energia na residência da autora no prazo de 72 horas, sob pena de incidência de multa diária. REJEITO o pedido contraposto visando a condenação da parte autora no valor de R$ 225,49, a título de consumo irregular. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Havendo interposição de Recurso Inominado, certifique-se sobre a tempestividade. Se tempestivo e preparado, intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, subam os autos ao Colégio Recursal. Com o trânsito em julgado: (i) havendo o cumprimento voluntário do comando sentencial por parte do requerido, desde já DEFIRO a expedição de alvará em favor da requerente para levantamento da quantia depositada, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias. (ii) na hipótese de interposição de recurso inominado, caso a condenação seja mantida, e havendo o cumprimento do r. Acórdão, desde já DEFIRO a expedição de alvará em favor da requerente para levantamento da quantia depositada, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias. (iii) caso haja pedido de cumprimento de sentença, intime-se o(a) executado(a) para pagamento do valor exequendo em quinze dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos moldes do art. 523 do Código de Processo Civil. (iv) o(a) executado deverá proceder à realização do pagamento do débito exequendo, obrigatoriamente, em conta judicial do Banco BANESTES, nos termos das Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do ETJES, sob pena de não ser considerando o pagamento da condenação e de execução com incidência da multa prevista no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil Sem manifestação, arquivem-se os autos.”

Trata-se de ação de Indenização por Corte Indevido de Energia Elétrica com Pedido de Liminar, sob argumento de que a requerida/recorrente teria realizado procedimento TOI em residência da autora em desconformidade com as normas preceituadas pelos princípios constitucionais e resolução da ANEEL, e suspensão de fornecimento de energia elétrica.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, declarou inexigível débito imputado a Requerente, em virtude de falhas encontrada no TOI em averiguação ao consumo irregular de energia, e condenou a Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e em caráter de tutela de urgência determinou restabelecimento do fornecimento de energia.

A Recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial e no mérito sustenta ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas. Aponta que a cobrança dos referidos débitos resultou em suspensão de fornecimento de energia, apurada como recuperação de consumo, sendo, portanto, lícita pois o serviço prestado é contraprestação fazendo jus ao pagamento.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 1.000 de 2021 da ANEEL.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos art. 590 da Resolução 1.000 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI, se encontra sem assinatura do Autor, não recebeu nenhum tipo de correspondência ou comunicado, tomando ciência quando foi até o imóvel presencialmente e percebeu suspensão do fornecimento de energia, o que o compeliu ir a empresa da Requerida em busca de informações, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no art. 590 da Resolução da Agência, segundo o qual a requerida deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (
Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Denota-se que a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste.

Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, e ainda, importante trazer à baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento mostra capaz de ofender a dignidade do requerente, causando inegáveis transtornos para a consumidora, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica,
se vota em manter entendimento firmado em r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)